Tribunal: TJES
Processo: 0002708-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. HISTÓRICO RECENTE DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA DEFESA REJEITADOS. EMBARGOS MINISTERIAIS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por JANCKLER MANDELLI SOARES contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. O Ministério Público sustenta omissão quanto à análise do histórico recente de atos infracionais do réu, inclusive análogos ao tráfico de drogas, aptos a justificar a modulação do redutor na fração de 1/2. A defesa, por sua vez, alega contradição na valoração do depoimento policial como elemento suficiente para manutenção da condenação, postulando o reconhecimento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a idoneidade do depoimento policial para comprovar a autoria delitiva e manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do histórico infracional recente do réu para fins de modulação da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4- O acórdão embargado examina expressamente as provas produzidas, concluindo pela suficiência da materialidade e da autoria delitivas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5- O depoimento judicial do policial militar que participou da diligência constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos e ausente prova capaz de infirmar sua credibilidade.

6- A pretensão defensiva de reavaliar a força probatória do testemunho policial evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a existência de efetiva contradição no acórdão.

7- O acórdão originário deixou de analisar circunstância relevante suscitada pelo Ministério Público, consistente na existência de atos infracionais recentes, inclusive análogos ao tráfico de drogas, aptos a influenciar a definição da fração do tráfico privilegiado.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de registros de atos infracionais para afastar ou modular a incidência do tráfico privilegiado, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a razoável proximidade temporal com o delito em julgamento.

9- O histórico recente de atos infracionais do réu revela elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, justificando a fixação da causa de diminuição na fração de 1/2.

10- Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos ministeriais com efeitos infringentes para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração da defesa rejeitados. Embargos de declaração do Ministério Público acolhidos, com efeitos infringentes. Apelo defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já enfrentada no acórdão, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2- O depoimento de policiais prestado sob o crivo do contraditório configura meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas quando corroborado pelos demais elementos probatórios e inexistente demonstração de sua imprestabilidade.

3- O histórico recente de atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas, pode justificar a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que evidenciada a gravidade das condutas pretéritas e sua proximidade temporal com o fato apurado.

4- A omissão quanto à análise de circunstância relevante para a dosimetria da pena autoriza o acolhimento de embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002708-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCKLER MANDELLI SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. HISTÓRICO RECENTE DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA DEFESA REJEITADOS. EMBARGOS MINISTERIAIS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por JANCKLER MANDELLI SOARES contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. O Ministério Público sustenta omissão quanto à análise do histórico recente de atos infracionais do réu, inclusive análogos ao tráfico de drogas, aptos a justificar a modulação do redutor na fração de 1/2. A defesa, por sua vez, alega contradição na valoração do depoimento policial como elemento suficiente para manutenção da condenação, postulando o reconhecimento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a idoneidade do depoimento policial para comprovar a autoria delitiva e manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do histórico infracional recente do réu para fins de modulação da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4- O acórdão embargado examina expressamente as provas produzidas, concluindo pela suficiência da materialidade e da autoria delitivas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5- O depoimento judicial do policial militar que participou da diligência constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos e ausente prova capaz de infirmar sua credibilidade.

6- A pretensão defensiva de reavaliar a força probatória do testemunho policial evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a existência de efetiva contradição no acórdão.

7- O acórdão originário deixou de analisar circunstância relevante suscitada pelo Ministério Público, consistente na existência de atos infracionais recentes, inclusive análogos ao tráfico de drogas, aptos a influenciar a definição da fração do tráfico privilegiado.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de registros de atos infracionais para afastar ou modular a incidência do tráfico privilegiado, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a razoável proximidade temporal com o delito em julgamento.

9- O histórico recente de atos infracionais do réu revela elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, justificando a fixação da causa de diminuição na fração de 1/2.

10- Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos ministeriais com efeitos infringentes para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração da defesa rejeitados. Embargos de declaração do Ministério Público acolhidos, com efeitos infringentes. Apelo defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já enfrentada no acórdão, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2- O depoimento de policiais prestado sob o crivo do contraditório configura meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas quando corroborado pelos demais elementos probatórios e inexistente demonstração de sua imprestabilidade.

3- O histórico recente de atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas, pode justificar a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que evidenciada a gravidade das condutas pretéritas e sua proximidade temporal com o fato apurado.

4- A omissão quanto à análise de circunstância relevante para a dosimetria da pena autoriza o acolhimento de embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recursos para rejeitar os Embargos de Declaração do réu e acolher os Embargos ministeriais, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
JANCKLER MANDELLI SOARES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu.

O Ministério Público sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumentos expressamente suscitados no parecer id.
17950080
, que indicam elementos aptos a justificar a manutenção da fração de 1/2 da causa de diminuição de pena. Ademais, argumenta que a utilização da quantidade e da natureza da droga, aliadas às circunstâncias concretas da apreensão e ao histórico infracional, para a modulação ou restrição do redutor não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
19742570
).

Já o réu, ora embargante, sustenta que
o acórdão incorreu em grave vício de contradição ao assentar que o depoimento prestado sob o crivo do contraditório pelo policial militar foi firme, coerente e apto a comprovar, por si só, atos inequívocos de traficância por parte do embargante. Argumenta que a testemunha recordava minimamente da ocorrência e admitiu a impossibilidade visual de identificar o objeto, o que esvazia por completo a certeza exigida para a tipificação do crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
prequestionando a matéria debatida (id.
20037783
).

Contrarrazões do réu pela rejeição dos embargos (id.
20038384
). Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso da defesa (id.
20114854
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
JANCKLER MANDELLI SOARES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu.

O Ministério Público sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumentos expressamente suscitados no parecer id. 17950080, que indicam elementos aptos a justificar a manutenção da fração de 1/2 da causa de diminuição de pena. Ademais, argumenta que a utilização da quantidade e da natureza da droga, aliadas às circunstâncias concretas da apreensão e ao histórico infracional, para a modulação ou restrição do redutor não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 19742570).

Já o réu, ora embargante, sustenta que
o acórdão incorreu em grave vício de contradição ao assentar que o depoimento prestado sob o crivo do contraditório pelo policial militar foi firme, coerente e apto a comprovar, por si só, atos inequívocos de traficância por parte do embargante. Argumenta que a testemunha recordava minimamente da ocorrência e admitiu a impossibilidade visual de identificar o objeto, o que esvazia por completo a certeza exigida para a tipificação do crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
prequestionando a matéria debatida (id. 20037783).

Contrarrazões do réu pela rejeição dos embargos (id. 20038384). Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 20114854).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, diferente do que alega o réu, verifico que não há contradição a ser sanada.

Conforme restou consignado no acórdão, há prova suficiente de autoria e materialidade, sendo que o depoimento do policial, em Juízo, constitui meio de prova idôneo para manter a condenação, sendo ilidido apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 9704/2024, em que se detectou a presença de “benzoilmetilecgonina” (id. 17860561).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Wallemberg da Silva Souza
, relatou,
em juízo,
confirmou que realizou a abordagem e a apreesão da droga em poder do réu, bem como que o que levantou suspeitas foi o fato de ter visualizado o réu entregando a outro indivíduo que saiu de bicicleta em velocidade.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, negou a propriedade da droga.

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, verifico que o depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Sendo assim, nota-se que a pretensão do réu/embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Por outro lado, tenho que os embargos do Ministério Público merecem acolhimento diante da omissão apontada.

Extrai-se do autos que foi dado parcial provimento ao apelo do réu apenas para reconhecer o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração máxima. Vejamos trecho do acórdão:

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/2, pois
“ante as circunstâncias do crime e a nocividade da droga apreendida e pelo réu comercializada”.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas já foram utilizadas na primeira fase, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos.

No entanto, verifico que o acórdão foi omisso quanto ao histórico de atos infracionais recentes, inclusive, análogo ao crime de tráfico de drogas que justificam a modulação da
fração (nº 0014659-16.2018.8.08.0024, 0035233-26.2019.8.08.0024 e 0013794- 85.2021.8.08.0024).

Sabe-se que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração, sendo este o caso dos autos.

Desta forma, é necessário realizar um reforço argumentativo para a considerar a gravidade da conduta pretérita e o histórico recente de atos infracionais do réu são suficientes para modular a fração do tráfico privilegiado em metade.

Assim, mantenho a pena do réu imposta na sentença condenatória, qual seja,
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo réu e
ACOLHO
os embargos do Ministério Público, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo do réu, mantendo a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.